Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAROL NAVES RIBEIRO e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0000406-31.2020.8.11.0004 – 325369 – Ação de Prestação de Contas - indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na peça inaugural.
Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que trata -se de ação de Exigir Contas decorrente de inventario de espólio de Celso Ribeiro, onde figuram como herdeiras necessárias as agravantes e como inventariante a Sr. Andrea, ora agravada, cujo único objetivo é finalizar o processo de inventário com os devidos repasses à todas herdeiras com a devida prestação de contas dos gastos pela Requerida e a concessão da medida de tutela antecipada, inaudita altera pars, para o bloqueio de valores em contas particulares da Agravada pois conforme vasta documentação acostada aos autos, tem -se fundado receio de que a inventariante esteja apropriando indevidamente de valores que não lhe são de direitos e pior ainda, que talvez esteja promovendo desvios lesando as herdeiras necessárias.
Sustentam que o receio das Agravantes não pode ser menosprezado, aduzem que a inventariante recebeu valores da venda da fazendo do espólio de Celso Ribeiro desde 2017, bem como valores de arrendo de soja desde de 2015, e não tem repassado para as herdeiras e tão pouco prestado contas.
Aduzem, que além da fazenda vendida, compõem o espólio de Celso ribeiro uma gleba de terras localizada em Ribeirãozinho -MT.
Que referida gleba de terras, juntamente com outras glebas de herdeiros da família Ribeiro, formam um condomínio, denominado “irmãos Ribeiro”, que destinam para atividade de arrendo conforme denotada contrato em anexo. Conforme o contrato de arrendo, o Sr. CELSO RIBEIRO, representado por sua irmã EZILDA RIBEIRO VIOLATO, assinou contrato de arrendo cujo lapso temporal seria de 01/06/2014 até 30/08/2019, conforme cláusula segunda. Já a Cláusula terceira, tratou dos pagamentos e suas datas para cumprimento, que seriam: a) dia 30 abril de 2015, referente a safra de 2014/2015; b) dia 30 abril de 2016, referente a safra de 2015/2016; c) dia 30 abril de 2017, referente a safra de 2016/2017; d) dia 30 abril de 2017, referente a safra de 2017/2018; e) dia 30 abril de 2018, referente a safra de 2018/2019.
Destacam que o referido contrato foi assinado em 06/07/2012.
Consignam que o Sr. Celso Ribeiro faleceu em 17/01/2013 – e que a Sra. Andrea Lopes Riberio tornou-se inventariante em 25/05/2013; que desde o primeiro pagamento a REQUERIDA, já detém o controle de todos os recebimentos e dos bens que compõem o espólio de Celso Ribeiro. Mas insiste em não cumprir com suas obrigações com parte das herdeiras, justamente as que compõem o segundo núcleo familiar do de cujus.
Asseveram que recentemente foram procuradas para assinarem a renovação do contrato de arrendo da referida gleba, e assim, descobriram que a Sra. Andréa Lopes Ribeiro recebeu os valores referentes ao espólio de Celso Ribeiro e não repassou às demais herdeiras.
Aduzem que a inventariante, se recusa repassar a parte das autoras bem como a prestação de contas; que confeccionaram um boletim de ocorrência (anexo); que o valor atualizado da dívida referente ao arrendo não repassado por Andrea Lopes é de R$ 48.856,58 (quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
Que referido valor é incontroverso, tendo a Requerida na função de inventariante, dado quitação aos pagamentos recebidos por ela representando o espólio de Celso Ribeiro. Além desse valor, a Inventariante ainda está se apropriando de ao menos R$ 301.363,23 (trezentos e um mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) que se referem a parte da venda da fazenda, conforme comprovantes anexos a inicial, e calculo atualizado anexo a esta.
Que juízo “a quo” indeferiu o pedido das Agravantes relativo a antecipação tutelar, sob o fundamento de que no direito pleiteado, “as alegações da parte devem encontrarem-se acompanhadas de no mínimo de prova que seja da sua existência”.
Sustentam que comprovaram através de inúmeros documentos a verossimilhança das alegações. Dentre todos os documentos anexados elencamos alguns: 1 - Comprovante de depósito Judicial que comprova que a inventariante recebeu valores da venda da fazenda; 2 – Contrato de arrendo da gleba de terras de RibeiraozinhoMT, que figuram como herdeiras as agravantes; 3 – comprovante de pagamentos realizados em conta bancária da Agravada e de sua genitora; 4 – Declaração de quitação de recebimento do arrendo da gleba de terras, firmado pela inventariante; 5 – Formal de partilha que identifica o final do processo de inventário (há muito tempo finalizado); 6 – Boletim de ocorrência, dentre outros.
Que o receio de dano irreparável denota-se perfeitamente presente pois se trata de valores muito altos, que compõem Direito reconhecido ás agravantes conforme processo de inventario de no: 1073-61.2013.811.0004 /Código:169096.
Asseveram que o formal de partilha foi expedido em 05/2019 e até o presente momento a agravada não presta contas, não realiza os repasses e toma as providências finais deixando de o fazer de forma imotivada, se isso não for suficiente para o MM Juiz bloquear preventivamente os valores justificados o que será então? Será necessário apropriar-se indevidamente e dar fins aos valores lesando ainda mais as autoras? Será que até mesmo a confecção de boletim de Ocorrência, através da presença de Delegado que também identificou o risco que correm as agravadas não ser necessário para demonstrar os riscos e o direito lesado, o que será então? Faz muito tempo que a inventariante por questões familiares e desnecessárias à lide oculta informações, valores, destoa a verdade de todas as partes do inventario e o faz isso a própria sorte. E se tais valores estiverem sendo desviados e as herdeiras agravantes estiverem sendo lesadas? Quando seria possível o ressarcimento de provável dano?
Discorrem sobre o cabimento da tutela antecipada.
Requerem, a reforma da decisão interlocutória, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de R$ 350.219,81 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) via sistema Bacenjud em contas de titularidade da agravada, ANDREA LOPES RIBEIRO, portadora do RG n. 1.318.246 SSP/GO, inscrita no CPF n. 470.849.101 -82, residente e domiciliada na Rua T -36, N. 3485. Setor Bueno, Edifício Solar Tocantins, apartamento 602, CEP 74.223 -050, na cidade de Goiânia – GO.
No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e confirmar o pedido de tutela antecipada recursal;
A condenação da Agravada em custas e honorários sucumbenciais.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando os autos cotejo com os documentos, em especial os id.n.53189455-página 41/43 a 48, verifico que razão assiste as Agravantes.
Referidos documentos demonstram que a inventariante levantou a quantia R$ 1.107.804,44 (um milhão cento e sete e oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em 28/09/06/2017, do qual as Agravantes tinham direito ao percentual de 8,3% cada uma, conforme formal de partilha.
Ainda, possuem as Agravantes direito a um percentual referente ao Contrato Particular de Arrendamento (id.n.53189455-pág.79/84), tendo em vista que, de igual forma a inventariante recebeu valores conforme se verifica dos documentos (id.n.o 53189455 -pág.89/91).
Assim, de acordo com os argumentos apresentados pelas agravantes, bem como pelos documentos que instruem o presente Recurso, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de R$ 350.219,81 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) via sistema Bacenjud em contas de titularidade da agravada, ANDREA LOPES RIBEIRO, portadora do RG n. 1.318.246 SSP/GO, inscrita no CPF n. 470.849.101 -82, residente e domiciliada na Rua T -36, N. 3485. Setor Bueno, Edifício Solar Tocantins, apartamento 602, CEP 74.223 -050, na cidade de Goiânia – GO.
Ressalto que referido valor deverá ser transferido para conta única do Tribunal de Justiça, lá permanecendo até o final de lide.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator